Tribunal: TJBA
Processo: 0507576-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507576-71.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WASHINGTON NERO DO NASCIMENTO DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ARROMBAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS. PRISÃO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DA LOJA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DAS IMAGENS DE MONITORAMENTO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RETRATADA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO APÓS A READEQUAÇÃO DAS PENAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Washington Nero do Nascimento da Silva e William Nero do Nascimento da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Consta dos autos que, durante a madrugada de 10/05/2020, por volta das 3h, os acusados, em comunhão de desígnios com outros indivíduos, arrombaram a grade e a porta de aço da loja G Barbosa Eletro Show, situada no bairro de São Cristóvão, em Salvador/BA, ingressaram no estabelecimento e iniciaram a retirada de aparelhos eletrônicos, incluindo televisores e equipamentos de som, os quais eram repassados para comparsa que permanecia do lado externo. A consumação do delito foi impedida pelo acionamento do sistema de monitoramento da empresa de segurança, que comunicou o fato à polícia, culminando na prisão dos apelantes ainda no local e na recuperação integral dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito imputado aos apelantes; (ii) estabelecer se a ausência das imagens do sistema de monitoramento nos autos compromete a validade da condenação; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão das declarações prestadas na fase inquisitorial; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada aos acusados, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao critério de exasperação da pena-base; e (v) apurar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento das reprimendas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos registros da ocorrência, pelos elementos colhidos na investigação, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos produzidos em juízo, que confirmam o arrombamento do estabelecimento comercial e a tentativa de subtração dos bens. 4. A autoria delitiva resulta comprovada pelo depoimento firme e coerente do gerente da loja, que foi acionado após o disparo do alarme, compareceu ao local, verificou os danos causados ao estabelecimento, analisou as imagens do sistema de monitoramento e identificou os acusados como integrantes do grupo que executava a ação criminosa. 5. A circunstância de os apelantes terem sido localizados e detidos no interior do estabelecimento comercial, imediatamente após a invasão do imóvel e quando já haviam separado mercadorias para retirada, reforça a conclusão acerca da autoria e da finalidade patrimonial da conduta. 6. A palavra da vítima e de seus representantes possui especial relevância nos delitos patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais independentes, sobretudo quando apresenta coerência interna e compatibilidade com os demais elementos de prova. 7. A ausência das imagens das câmeras de segurança nos autos não compromete a higidez da condenação, uma vez que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado e permite a formação da convicção judicial a partir da análise conjunta das provas produzidas sob contraditório. 8. Os depoimentos dos policiais militares constituem elemento probatório válido e idôneo quando harmônicos com o restante do acervo probatório, não sendo suficiente para afastar sua credibilidade o fato de os agentes não se recordarem de detalhes específicos da ocorrência após significativo lapso temporal. 9. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável decorrente de prova insuficiente ou contraditória, hipótese não configurada quando os elementos probatórios convergem para a responsabilização penal dos acusados. 10. A confissão prestada pelos acusados perante a autoridade policial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois não houve retratação posterior dos fatos confessados, sendo irrelevante que a admissão não tenha sido utilizada como fundamento central da condenação. 11. A individualização da pena exige fundamentação objetiva e proporcional da exasperação da pena-base, sendo adequada a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 12. A vinculação do apelante WILLIAM NERO DO NASCIMENTO DA SILVA a organização criminosa estruturada constitui fundamento concreto apto a justificar a valoração negativa de sua conduta social, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade social. 13. A prestação pecuniária fixada em valor correspondente a um salário-mínimo observa os parâmetros legais dos arts. 44 e 45 do Código Penal e não se revela desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, competindo ao Juízo da Execução eventual reavaliação das condições de cumprimento da medida. 14. O redimensionamento das penas para 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão em relação a WASHINGTON e para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em relação a WILLIAM atrai a incidência do prazo prescricional de quatro anos previsto no art. 109, V, do Código Penal. 15. O transcurso de período superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível configura a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerada a pena concretamente aplicada após o julgamento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente provido, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionamento das penas e declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tese de julgamento: “A palavra da vítima ou de seu representante legal, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.” “A ausência de imagens de monitoramento nos autos não impede a condenação quando o conjunto probatório produzido sob contraditório demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas.” “Os depoimentos de agentes policiais constituem prova idônea para fundamentar condenação quando convergentes com os demais elementos de convicção constantes dos autos.” "A confissão extrajudicial enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando não houver retratação posterior do acusado." “A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao delito constitui critério adequado para a quantificação do aumento decorrente de cada circunstância judicial desfavorável.” “A vinculação do agente a facção criminosa ou organização criminosa pode justificar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.” “Redimensionada a pena para patamar que atrai prazo prescricional inferior, deve ser reconhecida a prescrição retroativa quando o lapso transcorrido entre os marcos interruptivos legais supera o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44; 45; 59; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, IV; 155, §§ 1º e 4º, I e IV. CPP, arts. 61; 155; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 677.499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.194. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0507576-71.2020.8.05.0001, tendo como apelantes WASHINGTON NERO DO NASCIMENTO DA SILVA e WILLIAM NERO DO NASCIMENTO DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos apelantes WASHINGTON NERO DO NASCIMENTO DA SILVA e WILLIAM NERO DO NASCIMENTO DA SILVA, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e de ofício, corrigir a pena-base dos réus, redimensionando suas penas definitivas para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para WASHINGTON NERO DO NASCIMENTO DA SILVA e em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para WILLIAM NERO DO NASCIMENTO DA SILVA, e por consequência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74